Tribunal: TJDFT
Processo: 0709233-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Na forma do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada pelo apelado, Distrito Federal, em sede de contrarrazões. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora